Tribunal: TJSP
Processo: 2043330-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO - CONTROVÉRSIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA PELO ACÓRDÃO.
"O ponto suscitado foi claramente abordado e decidido pelo Acórdão, não se vislumbrando a configuração de qualquer vício a merecer maior elucidação em sede de embargos declaratórios".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2043330-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado ANTONIO
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2043330-52.2019.8.26.0000/50000
Voto no 37.514
Embargos de Declaração Cível no 2043330-52.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 37.514
Comarca: Taubaté - 2a Vara Cível
(Proc. 0006367-81.2018.8.26.0625)
Embargante: INSS
Embargado: Antônio Barbosa
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DO SALÁRIO-
DE-BENEFÍCIO - CONTROVÉRSIA EXPRESSAMENTE
DECIDIDA PELO ACÓRDÃO.
“O ponto suscitado foi claramente abordado e decidido pelo
Acórdão, não se vislumbrando a configuração de qualquer
vício a merecer maior elucidação em sede de embargos
declaratórios”.

Embargos de declaração rejeitados.
O INSS opõe embargos de declaração ao Acórdão que, na
execução acidentária movida por Antônio Barbosa, ratificou a r. decisão que
ordenou a apuração dos valores em atraso no caso concreto tomando-se como
base de cálculo a média dos 80% maiores salários-de-contribuição válidos no
período de 1991 a 1994 (Acórdão nas páginas 165/171 dos autos do agravo
de instrumento).
Diz o embargante, em síntese, que o desfecho dado ao ponto pelo
Acórdão desatende a regra do artigo 29, I e II, da Lei 8.213/91, de modo que,
não tendo o exequente salários-de-contribuição a partir da competência julho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2043330-52.2019.8.26.0000/50000
Voto no 37.514
Embargos de Declaração Cível no 2043330-52.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 37.514
de 1994, deverá ser considerado pra tanto o salário mínimo conforme artigo
35 da aludida Lei.
É o relatório.
Passo a decidir.
Os embargos não comportam acolhida.
A despeito de toda a argumentação ora trazida em torno do ponto
atinente à apuração do salário-de-benefício, vê-se que a controvérsia foi
decidida de modo absolutamente claro pelo Acórdão, tendo a Turma
Julgadora, atenta à peculiaridade do caso, detalhadamente externado o
fundamento esposado para admitir a adoção dos salários-de-contribuição
comprovados ao tempo em que se manteve o exequente, ora embargado,
ativo no trabalho e não, efetivamente, à época do termo inicial do benefício
que lhe fora concedido tempo depois por lesão desencadeada naquela
atividade profissional (ver páginas 167/170).
Evidentemente o entendimento antagônico da parte em relação
ao aqui esposado, além de seguramente não constituir fundamento plausível
para ensejar a sua modificação em sede da estreita via de embargos
declaratórios, revela tão só a irresignação com o desfecho dado ao ponto
decidido, ainda que com pretexto de prequestionar os dispositivos legais que
aponta como afrontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2043330-52.2019.8.26.0000/50000
Voto no 37.514
Embargos de Declaração Cível no 2043330-52.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 37.514
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator